Tribunal: TJES
Processo: 0013096-41.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013096-41.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: ILMA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DO JUIZ AGIR DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Destaca-se que a sentença merece ser anulada, notadamente porque foi proferida de forma prematura, na medida que ausente a análise do pedido de dilação de prazo para cumprimento da diligência.
2.
Ao não analisar o pedido de dilação, a sentença fere o princípio da cooperação processual, onerando desnecessariamente o exequente.
3.
Ademais, existe precedente desta Corte acerca da possibilidade do juízo de ofício agir nestas hipóteses quando detentor da informação de novo endereço para citação, uma vez que o processo se desenvolve por impulso oficial.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013096-41.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
APELADO: ILMA PEREIRA DOS SANTOS

VOTO

Na origem, MRV Engenharia e Participações S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Ilma Pereira dos Santos, objetivando o recebimento do valor de R$ 10.259,67 (dez mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Às fls. 62 foi proferida sentença extinguindo o feito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, haja vista que o requerente não adotou as diligências necessárias para citação da parte contrária.

Pois bem.

Destaco que a sentença merece ser anulada, notadamente porque foi proferida de forma prematura, na medida que ausente a análise do pedido de dilação de prazo para cumprimento da diligência.

Esse entendimento encontra amparo em precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O FEITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO NÃO ANALISADO. EXTINÇÃO PREMATURA. NATUREZA DILATÓRIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 284 DO CPC/73. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE EVITAR A EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03068614420158240038, Relator: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 01/12/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. I. A petição inicial não deve ser indeferida quando o autor, instado a apresentar documento essencial à propositura da ação, requer a dilação do prazo expondo justificativa razoável.
II. O prazo para emenda ou complementação da petição inicial não é preclusivo nem peremptório, permitindo que o juiz adote uma postura mais transigente com vistas ao desenvolvimento da relação processual, sobretudo à luz dos artigos 6º e 139, inciso VI, do Código de Processo Civil. III. Não se coaduna com o princípio da cooperação pronunciamento judicial que encerra, de maneira prematura e injustificada, a relação processual cujo escopo principal é a solução do conflito de interesses que provoca inquietude no meio social
. V. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07206706420198070007 DF 0720670-64.2019.8.07.0007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que, ao não analisar o pedido de dilação, a sentença fere o princípio da cooperação do processual, onerando desnecessariamente o exequente.

Ademais, existe precedente desta Corte acerca da possibilidade do Juízo agir de ofício nestas hipóteses, uma vez que o processo se desenvolve por impulso oficial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. IMPULSO OFICIAL. SÚMULA DE Nº 240 DO C. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Vigora em nosso sistema processual o princípio do impulso oficial, o que resta estampado no art. 2º de CPC. 2. No particular, não se nega o fato de que o apelante deixou de atender a intimação para requerer o que de direito; todavia, tal intimação não se justificava, porquanto o julgador a quo possuía condições, por si só, de dar continuidade ao feito, proferindo decisão em relação à impugnação apresentada pelo apelado e já respondida pelo apelante. 3. Aplicação, ademais, da Súmula de nº 240 do c. STJ, segundo a qual “a extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. 4. Recurso provido. Data: 26/Jul/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000065-31.2016.8.08.0003. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença, devolvendo os autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.